Tribunal: TJDFT
Processo: 0759422-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PALMITATO DE PALIPERIDONA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO REsp 1.657.156 (TEMA 106). NOTA TÉCNICA. NATJUS. NÃO JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. FATOS NOVOS. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que se observa na decisão recorrida, razão pela qual devem ser conhecidos e acolhidos estes Embargos.

2. Sabe-se que pacientes portadores de esquizofrenia, são como uma espécie de “bomba relógio” se não forem devidamente cuidados e medicados. O surto de uma pessoa com esquizofrenia pode colocar em risco não só a vida do próprio paciente, mas também dos familiares que com ele convivem e também dos vizinhos.

3. Os medicamentos ministrados para os pacientes com doenças mentais não têm uma característica matemática no sentido de que se resolve para uma pessoa também resolverá para todas. Isso não funciona na prática, porque cada organismo funciona de uma maneira, e o problema dessas moléstias mentais é que, a cada surto psicótico, todo o tratamento até então administrado é perdido, tendo que ser iniciado tudo novamente, agravando ainda mais a situação do doente, porque se exige medicamentos ainda mais severos e debilitantes.

4. Argumento de ser tratamento experimental. Não procede, tendo em vista que na bula do medicamento há indicação para tratamento de tal doença, sendo utilizado pelas clínicas particulares para controle de surto psicótico em pacientes internados.

5. Embargos conhecidos e providos.